Tribunal: TJDFT
Processo: 0732664-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EVICÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Decidiu a Terceira Turma do STJ (REsp 1.577.229) ser aplicável o prazo prescricional de 03 anos para a ação de ressarcimento de prejuízo decorrente de evicção.
2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se, automaticamente, o decurso do prazo da prescrição intercorrente (orientação firmada no Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC).
3. Passados 03 anos da data da ausência de constatação de bens penhoráveis, se faz necessária a declaração de prescrição intercorrente, sob pena de eternizar o processo e repetir diligências sem sucesso.
4. No que toca ao pedido de declaração da prescrição quinquenal dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença, observa-se que não houve decisão da instância de origem nesse sentido. Portanto, sob pena de supressão de instância, deixo de conhecer do referido pedido.
5. Recurso conhecido, em parte, e a ele NEGO PROVIMENTO.